Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ESCOLHA DO FORO ARBITRÁRIA E ALEATÓRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N.33, STJ DISTINGUISHING. Lei no 14.879/2024. ABUSIVIDADE DA ESCOLHA. DECISÃO MANTIDA

1. Caso o magistrado verifique que o foro eleito pela parte ocorreu de forma arbitrária e aleatória, poderá declinar de ofício da sua competência.

2. O reconhecimento da incompetência, nesses casos, tem amparo no princípio do juiz natural e na preservação do Sistema de Justiça.

3. O Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para a escolha do foro de forma aleatória, como ocorre no caso em análise. Distinguishing.

4. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (Lei 14879/2024, art. 63, §5o).

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.